Tribunal: TJES
Processo: 5001244-03.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001244-03.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVA RAMALHO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ANALFABETA. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA OBSERVADO PELA REQUERIDA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. DESNECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE INSTRUMENTO PÚBLICO PARA A VALIDADE DO CONTRATO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

A Recorrente propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Danos Morais e Antecipação dos Efeitos da Tutela em face do Recorrido, tendo em vista que este celebrou contrato de empréstimo consignado unilateral, a fim de efetuar descontos indevidos do benefício previdenciário da Recorrente (aposentadoria por idade nº. 147.438.155-0), sem a sua anuência.

Os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, ao fundamento da validade do contrato de empréstimo.

Irresignada, a autora, em suas razões recursais,
ID 3288391,
alega que é iletrada e que o contrato materializado por assinatura “A ROGO” deve ser acompanhado de instrumento público de representação, o que não foi apresentado pelo Recorrido, portanto, não é válido. Por fim, defende a existência de danos morais.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não devem prosperar.

No decorrer da instrução probatória, verificou-se a existência de instrumentos contratuais entre a instituição financeira e a Recorrente, de ID 3288354, constando a presença de, pelo menos, um dos filhos da autora no momento da contratação, subscrevendo o instrumento na condição de testemunha.

Nesta toada, é entendimento pacífico na jurisprudência pátria (vide REsp 1.954.424/PE) que a contratação de empréstimo consignado por pessoa iletrada não depende de escritura pública, salvo previsão legal. Além disso, a externalização de sua vontade deve se dar por instrumento escrito, com a participação obrigatória de terceiro apto a assinar a rogo por ele, na presença e com a assinatura de duas testemunhas (Art. 595 do CC/02),

condições indispensáveis para superar as desigualdades entre os contratantes, o que verifico no caso em tela.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Também deve ser destacado que a parte Autora, em todas as iniciais, não se pronunciou acerca dos depósitos bancários realizados pelo agente financeiro em seu proveito, sendo que, durante o trâmite processual, foram anexados aos autos os respectivos comprovantes de pagamento (alguns deles referendados pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira onde a Autora mantém ativa sua conta),
documentos esses que não foram impugnados pela Postulante quando se manifestou em réplica.

Sobre as pontuais discrepâncias entre o valor do empréstimo registrado no contrato e o efetivamente creditado em favor da Autora, tem-se que em alguns dos contratos a Autora refinanciou a dívida anterior, justificando o pagamento a menor, uma vez que parte do valor do empréstimo foi utilizado para saldar a obrigação pretérita.”

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença em todos os seus termos, conforme Enunciado nº 11 FONAJE.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.